Tribunal: CARF
Processo: 13971.900534/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900534/2014-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.248 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
CARROCERIAS LINSHALM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta preste as informações
requeridas pela Turma que constam na parte dispositiva da presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-94.620, de 19 de dezembro de
2017, da 1a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade, por economia e celeridade processuais adoto e reproduzo o relatório do acórdão
combatido.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório n° de rastreamento 079289286 emitido eletronicamente em
03/04/2014 (fl. 05), referente à declaração de compensação - Dcomp n°
09662.02795.270809.1.7.02-7690 (fls. 44/52), transmitida com o objetivo de
compensar o (s) débito (s) discriminado (s) na referida Dcomp com crédito de
Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, período
de apuração - PA 01/01/2007 a 31/12/2007, no valor original na data de
transmissão de R$ 31.797,49.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900534/2014-14
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900534/2014-14

2. A Dcomp acima substituiu a Dcomp n° 18103.31914.270308.1.3.02-9161
transmitida em 27/03/2008.
3. De acordo com o Despacho Decisório, a partir da análise dos créditos
quecompuseram o saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/01/2007 a
31/12/2007 e considerando a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP, verificou-se saldo insuficiente para utilização na
compensação pleiteada, conforme tabela 1 abaixo:
Tabela 1- Parcelas De Composição Do Crédito Informadas No Per/Dcomp
Parc. Crédito IR Exterior
Fonte
Pagamentos Estim.Comp.SNPA Estim.Parcel. dem.Estim.Comp. Soma Parc.Créd.
PER/DCOMP
0,00
8.669,31 214.697,31
66.884,22
0,00
1.844,06
292.094,90
Confirmadas
0,00
8.669,31 214.697,31
0,00
0,00
1.839,28
225.205,90
4. O detalhamento das parcelas informadas na Dcomp e não confirmadas (fls.
06/08) está descrito na tabela 2 abaixo:
Tabela 2 - Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
PA das Estimativas
N° da Dcomp
Valor da Estimativa
Valor
Valor Não
Compensadas

Compensada PER/DCOMP
Confirmado Confirmado
fev/07
39155.81507.270307.1.3.02-7171
13.750,94
0,00
13.750,94
mar/07
10112.79870.300407.1.3.02-9729
53.133,28
0,00
53.133,28
Total
66.884,22
0,00
66.884,22
5. O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito foi de R$ 31.797,49.
6. O Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ foi de R$
292.094,90. O IRPJ devido informado na DIPJ foi de R$ 260.297,41. O valor
do saldo negativo informado na DIPJ foi de R$ 31.797,49 (R$ 260.297,41- R$
292.094,90).
7. Vale ressaltar que valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor
valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
8. Nesse sentido, de acordo com a tabela 1 acima, só foram confirmadas as
parcelas que compuseram o crédito no montante de R$ 225.205,90, sendo,
portanto, inferior ao valor informado na DIPJ. Assim, o limite de
reconhecimento do crédito será a diferença entre o IRPJ devido e as parcelas de
crédito confirmadas, conforme apresentado na tabela 3 abaixo:
Tabela 3 - Saldo Negativo de IRPJ Reconhecido
IRPJ Devido Crédito Confirmado
Saldo Negativo de IRPJ Disponível
(a)
(b)
(c) = (b) - (a) " se positivo, caso contrário, ZERO"
260.297,41
225.205,90
0,00
9. Com base na decisão acima, a compensação pleiteada na Dcomp n°
09662.02795.270809.1.7.02-7690
não
foi
homologada,
em
razão
da
insuficiência do crédito.
10. Assim, foi exigido da interessada o débito de R$ 32.665,56 acrescido de
encargos moratórios que representa os débitos informados em suas Dcomp
descritas acima, cuja compensações não foram homologadas, sendo criados
processos de cobrança individualizados (fl. 61), como descrito na tabela 4
abaixo:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900534/2014-14

Tabela 4 - Processos de Cobrança dos Débitos oriundos de Dcomp não
homologadas
Dcomp
(a)
Processo de
Cobrança
(b)
Valor saldo
DFevedor
Informado em
Dcomp
(c)
Crédito
Homologado
(d)
Saldo
Devedor
(e) = (c) –
(d)
00183.04155.311006.1.3.07-
6599
13971.900607/2014-
60
32.665,56
0,00
32.665,56

32.665,56
11. Como enquadramento legal, citaram-se: art. 168 da Lei n° 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 6°, §1°, II, e art. 28
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 4° da Instrução Normativa
SRF N° 1.300, de 20 de novembro de 2012. Art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
12. Cientificada da decisão em 15/04/2014, conforme documento à fl. 36,
apresentou manifestação de inconformidade em 12/05/2014 (fls. 02/04),
alegando, em síntese, que:
12.1 As parcelas de composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2007 não confirmadas no Despacho Decisório se referem a compensações
efetuadas por meio de Dcomp n° 39155.81507.270307.1.3.02-7171 e n°
10112.79870.300407.1.3.02-9729.
12.2 O crédito das referidas Dcomp é oriundo de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005, no montante de R$ 65.4762,59, conforme apurado em
DIPJ. Assim, há o crédito, uma vez que as estimativas de IRPJ de fevereiro e
março de 2007 foram extintas por compensação daquele crédito,
consubstanciado naquelas Dcomp.
12.3 Diante desse fato, requer o reconhecimento do crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2005, no valor de R$ 65.472,59, com a homologação
das
Dcomp
n°
39155.81507.270307.1.3.02-7171
e
n°
10112.79870.300407.1.3.02-9729
e,
por
via
de
consequência,
sejam
reconhecidas todas as parcelas que compuseram o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2007, cancelando o Despacho Decisório que não homologou a
Dcomp n° 09662.02795.270809.1.7.02-7690.
13. Como prova do alegado, a requerente juntou cópias das Dcomp (fls. 09/18)
e da DIPJ/2006 (fls. 19/24).
14. Em sessão realizada no dia 29 de setembro de 2017, esta turma de
julgamento converteu o julgamento em diligência, por meio da Resolução n°
12-000.946 (fls. 56/62), nos seguintes termos:
“A Unidade de jurisdição do interessado para que se manifeste acerca da nova
decisão quanto à não homologação da Dcomp n° 00183.04455.311006.1.3.02-
6599. da Dcomp n° 39155.81507.270307.1.3.02-7171 e da Dcomp n° n"
10112.79870.300407.1.3.02-9729 determinada pelo Acórdão n° 12.92.013,
desta F Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, proferido nos autos do processo n° 13971.910847/2009-13.”
15. Diante desse fato, a unidade preparadora emitiu nova decisão, homologando
totalmente a Dcomp n° 39155.81507.270307.1.3.02-7171 e parcialmente a
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900534/2014-14

Dcomp
n°
10112.79870.300407.1.3.02-9729,
conforme
DESPACHO
DECISÓRIO SAORT/DRF /BLUMENAU n.° 375/2017 às fls. 67/75.
O processo retornou após as diligências cumpridas para prosseguir no
julgamento.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ/RJO, com base na Informação Fiscal preparada pela Unidade
de Origem que homologou a compensação declarada na DCOMP n°
39155.81507.270307.1.3.02-7171 e parcialmente a DCOMP n° 10112.79870.300407.1.3.02-
9729, confirmou parcelas de estimativa no montante de R$ 45.135,88, conforme abaixo
demonstrado:
PA das
Estimativas
Compensadas
N° da Dcomp
Valor da
Estimativa
Compensada
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
fev/07
39155.81507.270307.1.3.02-
7171
13.750,94
13.750,94
0,00
mar/07
10112.79870.300407.1.3.02-
9729
53.133,28
31.384,94
21.748,34
Total

66.884,22
45.135,88
21.748,34
Recompondo as parcelas confirmadas de estimativas mensais de IRPJ,
considerando as parcelas reconhecidas pela autoridade fiscal e as reconhecida pelo acórdão, a
DRJ concluiu que a soma das parcelas totalizou R$ 270.341,78, como abaixo demonstrado:

Assim, considerando que o IRPJ devido informado na Ficha 12A foi de R$
260.297,41, a DRJ considerou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente
reconhecendo crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 o montante de R$
10.044,37, como abaixo demonstrado:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900534/2014-14

A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico, através de DTE em
15/01/2018 (e-fl. 91).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 14/02/2018 (e-fls. 92-101) onde alega:
-preliminarmente que teria ocorrido a decadência do direito da Fazenda não
homologar as compensações ou, em outros termos, que teria ocorrido a homologação tácita – por
decurso
de
prazo
–
pelo fato de ter transmitido a DCOMP original n°
18103.31914.270308.1.3.02-9161 em 27/03/2008 e o Despacho Decisório ter sido emitido em
03/04/2014, portanto após mais de cinco anos do encaminhamento da DCOMP original,
ultrapassando assim o prazo previsto para homologação determinado no §5o do art. 74 da Lei n o
9.430/96.
A Recorrente defende que teria ocorrido a homologação tácita da compensação,
mesmo reconhecendo que tenha transmitido DCOMP retificadora em 27/08/2009. Aduz a
Recorrente que não foram modificados nenhuma das informações alusivas à compensação e
como não teria havido lançamento de ofício para constituição do crédito tributário compensado
em, 27/03/2008, teria ocorrido a decadência de constituir o crédito tributário por parte do FISCO.
No mérito, argúi a Recorrente a necessidade de suspensão do presente processo
até o julgamento do processo n° 13971.902919/2009-04.
Segundo a Recorrente, a homologação parcial da compensação decorre do não
reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 por não ter sido
homologado a compensação da estimativa de junho de 2005 que estaria sendo discutida no
processo n° 13971.902919/2009-04 em julgamento no CARF.
Assim, aduz a Recorrente, se for dado provimento ao recurso voluntário
interposto no processo n° 13971.902919/2009-04, então será reconhecida a compensação da
estimativa de junho de 2005, afetando o resultado da compensação objeto de discussão no
presente processo
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900534/2014-14

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente argúi que teria ocorrido a homologação tácita da compensação
analisada no presente processo, Isso porque, segundo a mesma, a DCOMP original n°
18103.31914.270308.1.3.02-9161 foi transmitida em 27/03/2008 e o Despacho Decisório foi
emitido em 03/04/2014, portanto após mais de cinco anos do encaminhamento da DCOMP
original, ultrapassando assim o prazo para homologação.
A Recorrente defende a tese de que o termo inicial da contagem de prazo para a
homologação tácita é a data de apresentação da DCOMP original. Como fundamento refere-se
ao artigo 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
Esse entendimento contraria as normas exaradas pelo FISCO. O art. 80 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época da transmissão da
DCOMP retificadora, estatui que o termo inicial da contagem do prazo para homologação da
compensação será a data da transmissão da DCOMP retificadora:
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
O prazo de 5 (cinco) anos concedido ao FISCO para análise da compensação é
para que este possa examinar as informações prestadas pelo contribuinte, inclusive aquelas
objeto de retificação.
Assim, não há lógica no entendimento de que o contribuinte pode retificar sua
DCOMP até o último dia do prazo para homologação tácita, por exemplo, e dessa forma o
FISCO não tenha tempo para verificar as informações retificadas.
Portanto, entendo que o termo inicial de contagem do prazo para homologação é a
data da transmissão da DCOMP retificadora, conforme determina o art. 80 da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008. Esse é o entendimento em decisões prolatadas no CARF. Abaixo
colaciono algumas das ementas nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICADORA. PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação (GFIP).
Admitida a retificação, o termo inicial da contagem do prazo será a data da apresentação
da retificadora (Acórdão no2401-006.918–2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 12 de setembro de 2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900534/2014-14

Período de apuração: 01/12/1989 a 31/12/1999
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o contribuinte apresentado declarações de compensação retificadoras de pedidos
de compensação anteriormente apresentados, o prazo para homologação deve ser
contado da data da retificação, pois as declarações retificadoras substituíram os pedidos
de compensação anteriores. (Acórdão no 3402-007.039–3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22 de outubro de 2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A retificação do pedido de compensação formulada pelo contribuinte tem o condão de
reabrir o início do prazo para a Fazenda Pública analisar o requerimento e homologar ou
não a compensação pleiteada. (Acórdão no 1302003.274–3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 11 de dezembro de 2018)
Assim, rejeito a arguição de ocorrência de homologação tácita.
Quanto ao mérito constata-se pela análise de crédito da DCOMP às e-fls. 6-8 que
o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 não foi confirmado pelo FISCO pelo
fato de não ter sido reconhecido as parcelas de estimativa compensada dos meses de fevereiro e
março de 2007, conforme excertos abaixo:

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900534/2014-14

A 1a Turma da DRJ/RJO, com base em resposta da Autoridade Fiscal da
diligência determinada pela DRJ, reconheceu integralmente a compensação de estimativa do mês
de fevereiro de 2007 e parcialmente a compensação do mês de março de 2007, conforme os
valores da tabela abaixo:

Segundo Informação Fiscal juntada à e-fl. 75, a estimativa compensada do mês de
março de 2007 não foi homologada porque a DCOMP n° 10112.79870.300407.1.3.02-9729 , que
tinha como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 foi parcialmente
homologada, conforme quadro abaixo:

A Recorrente alegou que a homologação parcial da compensação decorreu do não
reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 por não ter sido
homologado a compensação da estimativa de junho de 2005 que estaria sendo discutida no
processo n° 13971.902919/2009-04, e que se for dado provimento ao recurso voluntário
interposto naquele processo, então será reconhecida a compensação da estimativa de junho de
2005.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900534/2014-14

Há claramente um equívoco por parte da Recorrente quanto ao número do
processo.
Não
existe
o
processo
n°
13971.902919/2009-04.
Há
o
processo
n°
13971.902918/2009-04 e o processo n° 13971.902919/2009-41.
O
processo
n°
13971.902918/2009-04
trata
do
PER/DCOMP
n°
02343.74439.270705.1.3.04-5220 que trata da compensação de débito de estimativa de IRPJ do
mês de junho/2005 no valor de R$ 3.352,44 com crédito de pagamento indevido ou a maior de
PIS/PASEP do mês de março de 2004. A compensação não foi homologada pela autoridade
administrativa. A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente. Contra o acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário que não foi provido
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em decisão prolatada no
acórdão 3301-001.645 na sessão do dia 24 de outubro de 2012. A Recorrente apresentou recurso
especial que não foi conhecido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em decisão prolatada
no acórdão 9303-006.249, da 3a Turma da CSRF em sessão do dia 25 de janeiro de 2018.
O
processo
n°
13971.902919/2009-41
trata
do
PER/DCOMP
n°
25353.64488.270705.1.3.04-0966, que trata da compensação de débito de estimativa de IRPJ do
mês de junho/2005 no valor de R$ 15.393,57 com crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS do mês de março de 2004. A compensação não foi homologada pela autoridade
administrativa. A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente. Contra o acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário que não foi provido
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em decisão prolatada no
acórdão 3401-002.487 na sessão do dia 29 de janeiro de 2014. A Recorrente tomou ciência do
acórdão em 12/05/2014 e como não apresentou recurso, transitou em julgado.
Constata-se, portanto, que a decisão nos processos n°s 13971.902918/2009-04 e
processo n° 13971.902919/2009-41 não foram favoráveis à Recorrente e dessa forma, seguindo o
seu próprio entendimento, não deveria será reconhecida a compensação da estimativa de junho
de 2005.
Não obstante ser possível aplicar ao presente processo, em tese, o entendimento
exarado no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2, de 3 de dezembro de 2018, já que o débito de
estimativa de IRPJ do PA junho/2005 deveria ser cobrado pela não homologação da
compensação declarada nos processos n°s 13971.902918/2009-04 e n° 13971.902919/2009-41,
há que se analisar duas questões:
Tendo em vista que o crédito para ser reconhecido deve ser líquido e certo, se por
exemplo, a Recorrente não pagou a estimativa e o débito foi inscrito em DAU, nada se pode
afirmar quanto a certeza do crédito;
Mesmo que o débito de estimativa tenha sido liquidado pela Recorrente, não se
pode afirmar que o crédito é suficiente para liquidar a estimativa de março de 2007. Isto porque
há que ser verificar se o crédito de saldo negativo de 2005 não foi utilizado para compensar
outros débitos da Recorrente.
Dispositivo
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.248 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900534/2014-14

Assim, havendo fundada dúvida acerca da liquidez, certeza e suficiência do
crédito alegado pela Recorrente, entendo necessário converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem para que esta:
1) Informe se a Recorrente recolheu os débitos de estimativa de IRPJ do mês de
junho/2005, declarados nos PER/DCOMPs analisados nos processos n°s
13971.902918/2009-04 e n° 13971.902919/2009-41;
2) Informe se o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005,
(considerando as estimativas compensadas do mês de junho-2005, caso
tenham sido pagas as compensações não homologadas referidas no item “1”
acima) são suficientes para a compensação da estimativa de IRPJ do mês de
março de 2007.
A Unidade de Origem deverá elabora relatório conclusivo e dar ciência do mesmo
à Recorrente, intimando-a para apresentar manifestação no prazo de 30 dias após a ciência, caso
desejar.
Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital